Tribunal: TJDFT
Processo: 0707327-84.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707327-84.2022.8.07.0010 RECORRENTE: JOZIEL PEREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA. DÚVIDAS NA DINÂMICA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. JUIZ NATURAL. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. O juízo de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, sem aprofundar no exame da prova, consistindo em um juízo de prelibação sobre a materialidade do delito e os indícios de autoria, competindo ao juízo natural da causa, o Tribunal do Júri, a análise aprofundada do conjunto probatório, prevalecendo, nesta fase, o in dubio pro societate. 2. Conforme o c. Superior Tribunal de Justiça, a exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. 3. Se há dúvidas de que a vítima tinha ou não motivo para esperar a agressão, tal circunstância deve ser esclarecida na instrução plenária e nos debates perante o Conselho de Sentença, a fim de que os jurados estejam aptos a responder aos quesitos, dentre eles, aquele sobre a qualificadora. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, e 413, caput, do Código de Processo Penal, porque, inexistindo elementos mínimos de materialidade delitiva, deveria ter afastado a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 121, § 2o, inciso IV, do CP, e 413, caput, do CPP. Isso porque a Corte Superior entende que o “acolhimento da tese defensiva - pedido de exclusão das qualificadoras -, para além de caracterizar invasão na competência do Tribunal do Júri, demanda verticalização da prova, cognição não permitida no âmbito do recurso especial. Incide, portanto, a Súmula 7 do STJ”. (AgRg no AREsp n. 2.170.933/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015